Tribunal: STF
Processo: HC 153480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Segundo agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Princípio da dialeticidade violado. 3. Trânsito em julgado superveniente à impetração de habeas corpus. Supressão de instância. Necessidade de ajuizamento de revisão criminal no Juízo competente. 4. Pedido de trancamento de processo penal com sentença penal condenatória transitada em julgado. Impossibilidade. 5. Agravo desprovido.